Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ART. 169, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CP. RÉU PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 2o, DO CP. PREVISÃO DO ART. 170, CAPUT, DO CP.
1. O art. 170, caput, do CP prevê que, no capítulo relativo aos crimes de apropriação indébita, aplica-se o disposto no art. 155, § 2o, do CP, segundo o qual “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
2. No caso, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, bem como é de pequeno valor a coisa achada da qual se apropriou, fazendo jus, portanto, ao benefício.
3. Recurso conhecido e provido.